Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre descumprimento de obrigações originários de contrato de compra e venda de imóvel, visando os autores a condenação da empresa ré a ressarcir o valor de R$2.148,01 (dois mil, cento e quarenta e oito reais e um centavo) correspondente ao débito tributário de ITBI pago a maior, além do pagamento dos honorários contratuais da patrona que contrataram, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), e o valor de R$64.801,19 (sessenta e quatro mil, oitocentos e um reais e dezenove centavos), correspondente à depreciação do bem. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que, julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na peça de ingresso, condenara a empresa ré ao pagamento do valor vertido pelos autores para pagamento do débito tributário, no valor de R$2.148,01 (dois mil, cento e quarenta e oito reais e um centavo), afastadas as demais postulações. Inconformados, os autores2 e a ré3 apelaram, almejando, em suma, a reforma da sentença, almejando os autores a procedência total dos pedidos e a ré, a seu turno, a rejeição integral da pretensão autoral. A ação e os apelos, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 20 de julho de 2022 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator